Tribunal: TJES
Processo: 0006142-96.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006142-96.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: DACAZA IMOVEIS EIRELI - ME e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (REsp 1.340.553/RS – TEMA 566 E CORRELATOS). NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 156, V, do CTN e 487, II, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O precedente vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS, Temas 566 a 571) fixa que o prazo de 1 ano de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou manifestação judicial.

5. A interrupção da prescrição exige ato efetivo de citação ou constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento.

6. A ausência de intimação da Fazenda Pública no curso do procedimento do art. 40 da LEF não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, o qual deve ser comprovado na primeira oportunidade, conforme tese dos Temas 570 e 571.

7. No caso concreto, o Município foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, mas não apontou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, limitando-se a alegação genérica.

8. A ciência da não localização de bens ocorreu em 12/12/2018, iniciando-se o prazo de suspensão, seguido do prazo prescricional quinquenal a partir de 12/12/2019, sem qualquer causa interruptiva, consumando a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Serra
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 16112639), que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Dacaza Comércio e Indústria de Granitos Ltda
,

pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma dos artigos 156, V, do CTN c/c 487, II, do CPC/15.

Em suas razões recursais (id 16112640), o apelante sustenta que
(i)
a sentença é nula, por violação ao princípio do contraditório decorrente da ausência de intimação prévia; bem como que
(ii)
não há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista não ter transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, §4º, da lei nº 6.830/80.

Pois bem. A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pelo Município apelante.

Sobre o tema, é sabido que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, o qual tem início automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que
as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei
cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
.
A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo)
não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
.
Nesses casos, a exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Ainda que não fosse, verifico que no presente caso o Município foi intimado para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição intercorrente por meio do despacho nº 16112635, tendo a municipalidade limitado-se a afirmar que não teria ocorrido a prescrição ante a ausência de desídia (id 16112636).

Outrossim, quanto ao mérito da demanda, após examinar detidamente os autos, verifico que,
in casu
, realmente houve prescrição intercorrente.

Com efeito, salta aos olhos que a presente ação foi ajuizada em abril de 2008, tendo o Município de Serra tomado ciência da não localização de bens do devedor em 12/12/2018 (fl. 189-verso), devendo ser essa a data a ser considerada para fins de início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ explicitada alhures.

Logo, o prazo prescricional quinquenal começou a fluir a partir de 12.12.2019, o qual não foi interrompido por nenhum ato processual, autorizando, assim, o reconhecimento da extinção do crédito tributário.

Tanto é verdade, que a Municipalidade, em seu apelo, limita-se a afirmar, de maneira genérica, não ter havido o transcurso do lustro prescricional, sem sequer mencionar a ocorrência de qualquer causa interruptiva do referido prazo.

Escorreita, pois, a decisão do Juízo de 1º grau, na medida em que não houve nenhuma causa interruptiva da contagem do lapso prescricional após a data em que tomou ciência da não localização de bens do devedor. Destarte, forçoso convir pelo acerto da Instância Primeva ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva em comento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.